Tribunal: STF
Processo: RHC 123844
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de descaminho. Crime formal. Desnecessidade da constituição definitiva do tributo para consumação do delito e o início da persecução penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.